Tribunal: CARF
Processo: 19515.006091/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006091/2009-61
ACÓRDÃO
9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO
FISCO.
IPI.
DEDUÇÃO
DE
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
INDEVIDOS.
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado,
aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN
(cinco anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). A presunção de pagamento
antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente
opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo ilegítimos
os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar
a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame
efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser
contato pela regra do art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Síntese do Processo
Por descrever, de forma precisa, os fatos, colaciono o relatório do acórdão
recorrido:
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no Auto de Infração de fls. 620/634, cientificado em 17/12/2009,
totalizando o crédito tributário de R$ 1.225.119,89, inclusos multas e juros de
mora, decorrente da glosa de créditos escriturados pela empresa acima
identificada, considerados indevidos pela fiscalização.
Segundo o exposto no Termo de Constatação (fls. 617/619), a contribuinte
escriturou créditos do IPI com base no art. 190, inciso IV, do RIPI/2002, que
dispõe sobre o creditamento do imposto nos casos de produto importado
adquirido para utilização ou consumo próprio, dentro do estabelecimento
importador, e eventualmente destinado à revenda ou saída a qualquer outro
título, no momento da efetiva saída do estabelecimento.
A Fiscalização concluiu ser indevido este aproveitamento do IPI, pois “O crédito
de IPI sobre aquisição de produtos importados para uso e consumo próprio,
que foram escriturados como custo, ou seja, como imposto não recuperável,
reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e impede que estes valores sejam
considerados no Sistema de débito de crédito do IPI.”
Acrescentou, ainda, que a contribuinte não apresentou o livro razão e diário
para verificação de como foi contabilizado o IPI destacado nas entradas e que,
pelo livro Registro de Entradas, contabilizou o IPI destacado nas notas fiscais de
entrada como
imposto não recuperável, embutindo o mesmo no custo dos produtos. Ao final,
conclui que a contribuinte não comprovou a escrituração contábil das referidas
aquisições, para provar que não houve duplicidade de aproveitamento do IPI
que se encontra registrado como “outros créditos” no livro Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados RAIPI, e dá saída a
produtos que não são de uso e consumo próprios,
posto que são emitidas notas fiscais de saída em curto prazo e nem são
eventuais.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls.
638/645, acompanhada dos documentos de fls. 646/691, aduzindo em sua
defesa as razões resumidamente expostas a seguir:
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
3
1. Inicialmente apresenta uma síntese fática na qual descreve os fatos ocorridos
e o objeto do auto de infração, tecendo uma série de considerações sobre a
ação fiscal. A seguir, invoca a decadência do direito da Fiscalização de glosar
crédito tributário cujo fato gerador ocorreu há mais de 5 anos da data da
lavratura do auto de infração, o que se deu no presente caso, para o período
anterior a 17/12/2004;
2. O procedimento adotado está de acordo com a legislação em vigor e decorre
da saída tributada de produtos e do princípio da não-cumulatividade do IPI. Os
produtos adquiridos tinham por finalidade serem utilizados (“uso”) na
divulgação e por este motivo, ao registrar a nota fiscal de entrada em seu
estabelecimento, não tomou créditos de IPI, conforme determina a legislação (a
aquisição de produtos para uso e consumo não dá direito a crédito de IPI). Por
outro lado, ao promover saída tributada desses mesmos produtos, com base no
inciso IV, do art. 190, do RIPI/2002, tomou o crédito extemporâneo de IPI;
3. A fiscalização em nenhum momento questionou a origem, o valor e a
legitimidade do crédito extemporâneo de IPI escriturado. Questionou apenas o
alegado uso inadequado (e constante), do procedimento previsto no dispositivo
legal citado, que por gerar a ativação do bem poderia em tese gerar alguma
vantagem a título de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro.
Com efeito, este raciocínio conduziria, no máximo
a um lançamento fiscal para cobrança de IRPJ e de CSLL, caso este
procedimento tivesse de fato causado alguma vantagem indevida, nunca se
prestaria a legitimar a glosa do crédito de IPI, cujo direito de recuperação é
líquido e certo;
4. Os produtos adquiridos para uso na promoção de seus aparelhos tinham as
suas saídas pelo mesmo preço de aquisição, o que acabou gerando um débito
de IPI igual ao valor do crédito e não ao contrário. O fato das saídas dos
produtos terem sido realizadas pelo mesmo preço não invalida o direito de
crédito decorrente do princípio da não-cumulatividade e de disposição legal
expressa, constante do Regulamento de IPI;
5. A alegação que o art. 190, inciso IV, do RIPI/2002, seria destinado apenas a
operações realizadas eventualmente e não constantemente, como seriam as
operações realizadas pela Impugnante não socorre a autuação ora impugnada,
cuja improcedência é manifesta. A palavra “eventualmente”, neste contexto,
quer dizer apenas que “se por um acaso” um produto que foi adquirido para
uso e consumo dentro do estabelecimento, e tiver posteriormente alterada
essa destinação, com sua subseqüente saída tributada do estabelecimento,
deve o direito ao crédito ser garantido neste caso em caráter extemporâneo;
6. Ao final, conclui que efetivamente importou/adquiriu produtos para uso na
promoção de seus aparelhos e tomou legitimamente o crédito a que fazia jus
(ainda que de forma extemporânea), assim não há como prevalecerem nem a
glosa, tampouco as penalidades indevidamente impostas no auto, o que enseja
o total acolhimento da impugnação. *
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento às
alegações da recorrente. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DIREITO AO CRÉDITO DO IPI. CONTABILIZADO COMO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
4
A inclusão do imposto, pago nas aquisições de produtos importados para
utilização ou consumo próprio e eventualmente destinados à revenda ou saída
a qualquer outro título, no custo de aquisição dos mesmos, implica considerá-lo
como não recuperável e impede que esse valor seja utilizado no sistema de
débito e crédito do IPI com vista à realização da não-cumulatividade.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IPI.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que não
haja pagamento de tributo, extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido'
Cientificada da decisão. A autuada interpôs recurso voluntários repisando as alegações
apresentadas na impugnação.
É o Relatório.
Recurso Especial
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3201-003.370, de 31/01/2018, integrado pelo
Acórdão de Embargos 3201-005.027, de 26/02/2019, assim ementados:
Acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DIREITO AO CRÉDITO DO IPI CONTABILIZADO COMO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE.
OPERAÇÃO NÃO EVENTUAL.
A inclusão do imposto, pago nas aquisições de produtos importados para utilização ou
consumo próprio, cuja saída não configura operação eventual impede que esse valor
seja utilizado no sistema de débito e crédito do IPI.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IPI.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que não haja
pagamento de tributo, extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Acórdão de Embargos
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos, sem efeitos infringentes, quando constatada omissão no
julgado, consistente na ausência do voto vencedor, para o devido saneamento.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
No acórdão de embargos, restou ainda consignado:
Devemos ainda corrigir a ementa da parte relativa à decadência, para constar
como segue:
DECADÊNCIA. PRAZO PARA LANÇAMENTO. IPI
Conforme decisão vinculante do STJ no Resp 973.733/SC, o prazo para
lançamento conta-se pela previsão do art. 150, §4o do CTN, no caso de
antecipação de pagamento, em tributos sujeitos ao lançamento por
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
5
homologação. Para o IPI, a existência de compensações de créditos e débitos na
escrituração, sem saldo devedor, é considerada pagamento, conforme art. 124,
III, do RIPI/2002, ensejando a contagem da decadência pelo art. 150, §4o do
CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
incluir o voto vencedor e corrigir a ementa conforme acima.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto à seguinte matéria: “Decadência do Direito do Fisco de Efetuar o Lançamento
de Ofício de IPI”.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, conforme os fundamentos transcritos a seguir:
Exame da Divergência Jurisprudencial
A Fazenda suscita divergência quanto à decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do IPI.
Ambas as decisões comparadas acompanham o julgamento vinculante (art. 62, II, “b”,
do RICARF) do STJ no Resp 973.733, tendo estabelecido que “o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
O acórdão recorrido, pelo voto vencedor, considera que as compensações entre
débitos e créditos, no Livro de Registro de Apuração do IPI, sem saldo devedor,
equivalem a pagamento, por comando do artigo 124, inciso III, do Regulamento do
IPI/2002. Confira-se excerto (fl. 786):
Para o IPI, o artigo 124, III, do RIPI/2002, considera como pagamento a compensação
de créditos e débitos no RAIPI. Desse modo, considerando que no presente caso há
essas compensações em todos os períodos do ano de 2004, sem nenhum saldo
devedor (fl. 238 a 280), o termo de início da contagem da decadência se inicia a partir
do fato gerador.
O paradigma 3402-004.278 entende da mesma maneira, exceto pelo fato de
considerar que o momento de se avaliar o saldo devedor seria após as glosas
efetuadas pelo Fisco, e não antes, como o acórdão recorrido considera. Confira-se a
própria ementa do paradigma (fl. 793):
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III,
do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo
regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores
da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de
pagamento antes do exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo
de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do CTN.
Em suma, ambos os acórdãos concordam que as compensações de débitos e créditos
no RAIPI, de que resultem saldo credor ou saldo zerado, equivalem a pagamento, para
fins de aferição da decadência. Os resultados diversos, entretanto, advém por
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
6
divergirem quanto ao momento em que se verifica tal saldo, se antes da fiscalização
efetuar as glosas de ofício – o acórdão recorrido, por considerar os saldos que estão
registrados no RAIPI – ou depois – o paradigma, por considerar os saldos apurados
pela fiscalização.
Portanto, resta demonstrada a divergência jurisprudencial, a reclamar solução pela
Instância Especial.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar,
que o recurso não deve ser admitido, pois não haveria similitude fática entre o acórdão recorrido
e o paradigma. No mérito, postula pela negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, pelos fundamentos expostos no despacho de admissibilidade.
Diferentemente do que sustentou, em contrarrazões, o sujeito passivo, os arestos
contrastados guardam similitude fática no que tange à matéria do recurso especial: em ambas as
decisões, os colegiados se deparam com a questão de saber se os créditos escriturados pelo
sujeito passivo, quando glosados pela fiscalização, podem ser aproveitados como se fossem
antecipação de pagamento para fins de determinação da regra decadencial a ser aplicada ao
lançamento de IPI.
Do Mérito
Em breves linhas, pode-se dizer que o litígio versa sobre a questão de saber qual regra
de contagem do prazo decadencial deve ser aplicada ao lançamento no caso em que houver glosa de
créditos de IPI pela fiscalização.
Na ótica do acórdão recorrido, deve-se aplicar o artigo 150, § 4o do CTN, uma vez que
os créditos escriturados no RAIPI equivalem a pagamento antecipado para fins de contagem do prazo
decadencial, independentemente do fato de tais créditos terem sido glosados pela fiscalização. Por
outro lado, sob o prisma do acórdão paradigma, no caso de glosa de créditos, os créditos glosados não
se revelariam equivalentes a pagamento antecipado, de maneira que a regra decadencial seria aquela
prevista pelo art. 173, I do CTN.
Pode-se dizer, nesse contexto, que ambos os acórdãos concordam que a utilização
de créditos, para o abatimento de débitos na apuração do IPI, equivaleria a pagamento
antecipado, para fins de determinação da regra decadencial a ser aplicada ao lançamento.
Não obstante, enquanto o acórdão recorrido vê como suficiente a indicação de
créditos, pelo sujeito passivo, no RAIPI, acabando por desconsiderar o refazimento da escrita do
IPI pela fiscalização, o acórdão paradigma considera os saldos credores efetivamente apurados
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
7
pela fiscalização, ou seja: no recorrido, basta observar a indicação de créditos no RAIPI; enquanto,
no paradigma, há que se observar se os créditos se sustentam após a análise da escrita feita pela
fiscalização.
Por razões de clareza, transcrevo, a seguir, alguns excertos essenciais trazidos no voto
condutor da decisão recorrida – acórdão de embargos:

Cumpre agora colocar o voto vencedor que redigi na ocasião, o qual segue.
O presidente da turma designou-me para redigir o voto vencedor neste
processo, somente para a matéria relativa à decadência do direito de a Fazenda
efetuar o lançamento.
O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 973.733/SC, sob o regime dos recursos
repetitivos, decidiu que “o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
Tal decisão é vinculante para as Turmas do Carf, consoante art. 62, §2o do
Anexo II do Regimento Interno do Carf – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Para o IPI, o artigo 124, III, do RIPI/2002, considera como pagamento a
compensação de créditos e débitos no RAIPI. Desse modo, considerando que no
presente caso há essas compensações em todos os períodos do ano de 2004,
sem nenhum saldo devedor (fl. 238 a 280), o termo de início da contagem da
decadência se inicia a partir do fato gerador.
No presente caso, a ciência do lançamento se deu em 17/12/2009. Assim, estão
decaídos os lançamentos sobre fatos geradores anteriores a 17/12/2004.
Devemos ainda corrigir a ementa da parte relativa à decadência, para constar como
segue:
DECADÊNCIA. PRAZO PARA LANÇAMENTO. IPI
Conforme decisão vinculante do STJ no Resp 973.733/SC, o prazo para
lançamento conta-se pela previsão do art. 150, §4o do CTN, no caso de
antecipação de pagamento, em tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Para o IPI, a existência de compensações de créditos e débitos
na escrituração, sem saldo devedor, é considerada pagamento, conforme art.
124, III, do RIPI/2002, ensejando a contagem da decadência pelo art. 150, §4o
do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para incluir o
voto vencedor e corrigir a ementa conforme acima.
(...)
Como se vê, o acórdão recorrido reconhece o saldo de crédito acumulado e escriturado
no RAIPI – fls. 238 a 280 - como equivalente ao “pagamento antecipado” para fins de determinação do
critério para a contagem do prazo de decadência do lançamento de IPI.
Diversamente do que entendeu o aresto recorrido, penso que, para que eventual saldo
credor de IPI represente antecipação de pagamento daquele tributo, no tocante à apuração de cada
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
8
período, é necessário aferir se tal saldo se sustenta após a análise da fiscalização, a qual leva em
consideração apenas os créditos permitidos pela legislação – ou seja, os créditos admitidos, para
efeitos de equivalência ao pagamento, na apuração do IPI, são apenas aqueles legalmente previstos.
No caso concreto, houve a desconsideração total dos créditos de IPI escriturados pelo
sujeito passivo, conforme se verifica no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO (fls. 622 a 624), integrante
do Auto de Infração.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-008.368,
julgado em 20/03/2019, por maioria de votos, redator designado Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões de decidir no presente voto:

Sendo indevido o creditamento do IPI em relação aos insumos em tela, não há que se
falar em saldo credor ao final dos períodos de apuração.
No caso, o sujeito passivo pretendia que fosse aplicado o artigo 124, parágrafo único,
inciso III, do Decreto no 4.544/2002 RIPI/ 2002, que admite, como pagamento, a
dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem
resultar saldo a recolher.
Contudo, entendo que essa presunção de pagamento antecipado somente pode ser
aplicada em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Na hipótese de autos, em todo o período autuado o contribuinte não possui
pagamentos, nem mesmo na forma do art. 124 do RIPI/2002, haja vista ter o mesmo
se valido de créditos não admitidos, conforme acima colocado neste voto.
Assim, sendo ilegítimos os créditos glosados, os saldos credores constantes da escrita
fiscal tornaram-se efetivos saldos devedores. Portanto não há que se falar em
pagamento antecipado presumido e o prazo de decadência deve ser contato pela
regra do art. 173, I, do CTN.

No caso concreto, tendo em vista que os créditos escriturados foram glosados pela
fiscalização, pois não admitidos pela legislação do IPI – e a própria decisão recorrida afasta tais
créditos, não cabendo mais qualquer discussão aqui -, não há que se falar em “créditos admitidos” e,
por conseguinte, em equiparação daqueles créditos apenas escriturados no RAIPI com o pagamento
para fins de determinação do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do IPI.
Podem ser citados, ainda, na linha do entendimento acima esposado, o Acórdão no.
9303-014.477 (Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira), julgado em 19/10/2023, por maioria de votos –
conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes e Gilson Macedo
Rosenburg Filho votaram com a relatora -, e o Acórdão no. 3302-007.762 (Rel. Denise Madalena
Green), julgado em 20/11/2019, por unanimidade de votos: nessas decisões, os colegiados decidiram
que os créditos admitidos representavam apenas aqueles reconhecidos pela legislação, afastando a
mera indicação de créditos no RAIPI como equivalente à antecipação de pagamentos.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.481 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.006091/2009-61
9
Vinícius Guimarães

Fl. 967
DF CARF MF
Original